Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0702020-50.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: DIVINA PEREIRA DE SOUZA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por DIVINA PEREIRA DE SOUZA contra decisão desta Presidência (ID 53501598) que negou seguimento ao recurso especial interposto pela parte embargada, tendo em vista a consonância entre a tese recursal e o decidido no REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), e remeteu o feito à Corte Superior, diante da existência de argumentos trazidos no apelo, e não abarcados pelo paradigma. Alega que a decisão recorrida padece de contradição, na medida em que negou seguimento ao recurso, mas o remeteu para apreciação pelo STJ, acrescentando que as teses trazidas pela parte embargada já foram analisadas pela Corte Superior, que as rechaçou. Afirma, ainda, que, não obstante a negativa de seguimento, a remessa do recurso baseou-se em matéria constitucional aduzida, que não foi objeto de apreciação em primeira instância. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a contradição indicada, e a baixa dos autos ao Órgão de origem, para análise do mérito da ação. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios, senão vejamos. Esta Presidência, em decisão de ID 19018657, admitiu o recurso especial interposto pelo embargado. A Corte Superior, ao contrário do que alega a parte embargante, não analisou o apelo em sua totalidade, ao contrário, determinou o retorno à Corte de origem, para que aguardasse sobrestado até o julgamento de mérito do precedente. Publicado o acórdão de mérito do Tema 1.150, esta Presidência, diante da conformidade da tese recursal apontada pelo Banco do Brasil S/A com aquele, deu cumprimento ao disposto no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, e, diante das demais supostas violações apontadas pela parte embargada, e não abrangidas pelo paradigma, remeteu o feito à Corte Superior, a quem cabe a análise do apelo como um todo. No tocante à devolução em razão de matéria constitucional, tal argumento não procede. O que foi determinado na decisão de ID 53501598 foi a remessa do apelo constitucional, ou seja, aquele previsto no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Carta Magna, à Corte Superior. Logo, constata-se que não há contradição a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários à análise da tutela provisória foram apreciados. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão dos pontos já esclarecidos a respeito da tutela de urgência ou de evidência, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, ao tempo em que determino a remessa dos autos ao STJ. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014